Tribunal: TJDFT
Processo: 0016412-58.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0016412-58.2015.8.07.0018 AGRAVANTES: PACE MED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP, ELIAS FERNANDO MIZIARA, MARINICE CABRAL MORAES, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, TÚLIO RORIZ FERNANDES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989 (Tema 1.199), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especiais e extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014